Tribunal: TJPA
Processo: 0910078-31.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0910078-31.2023.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO FACURY SCAFF

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0910078-31.2023.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: FERNANDO FACURY SCAFF

AGRAVADOS: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE REEMBOLSO. DANO MORAL FIXADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por beneficiário de plano de saúde contra decisão monocrática que, ao julgar apelações cíveis, negou provimento ao recurso da operadora e deu parcial provimento ao recurso do autor, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A ação de origem visava o reembolso integral de despesas com cirurgia de artroplastia total de quadril e indenização moral. O agravante alegou que a negativa de cobertura, mesmo após apresentação de documentação comprobatória e tentativas administrativas, lhe causou abalo emocional acentuado, agravado por sua condição de idoso. Pleiteou a majoração da indenização para R$ 63.250,00 ou, subsidiariamente, para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão de negativa de reembolso de despesas médicas por operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de moderação, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, com atenção às peculiaridades do caso concreto.

4.

A quantia de R$ 5.000,00 atende aos parâmetros consolidados pela jurisprudência da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA para hipóteses similares, mesmo quando envolvem pessoas idosas e procedimentos urgentes.

5.

A negativa de reembolso, embora caracterize falha na prestação do serviço, não se revestiu de gravidade excepcional nem gerou repercussões permanentes que justifiquem a elevação do quantum indenizatório.

6.

Não há nos autos comprovação de agravamento do estado de saúde, cancelamento do plano ou outro elemento que evidencie sofrimento psíquico intenso, tampouco violação à dignidade que justifique a majoração pleiteada.

7.

A tentativa de somar os valores de reembolso e danos morais para atingir um valor global ultrapassa a função autônoma de cada espécie de reparação e distorce a natureza do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da indenização por danos morais decorrente de negativa indevida de reembolso por plano de saúde deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, sem configurar enriquecimento sem causa.

2.

A ausência de repercussões excepcionais, sofrimento psíquico comprovado ou agravamento do quadro clínico afasta a necessidade de majoração da indenização fixada em R$ 5.000,00.

3.

A reparação por danos morais não pode ser utilizada como forma de complementação do ressarcimento patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 1.003, §5º, 1.021 e 1.070; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, VI, e 35-C, I; CDC, arts. 47 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.459.849/ES; TJPA, Ap. Cív. nº 0855538-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 10.11.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0856386-54.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 24.07.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0843073-55.2024.8.14.0301, Rel. Des. Antonieta Mileo, j. 10.09.2025.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por FERNANDO FACURY SCAFF, tendo como parte agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por FERNANDO FACURY SCAFF contra decisão monocrática proferida nos autos da ação de ressarcimento de despesas médicas cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face da Sul América Companhia de Seguro Saúde, contra decisão monocrática que, ao apreciar as apelações cíveis apresentadas por ambas as partes, negou provimento ao recurso da operadora ré e deu parcial provimento ao recurso do autor, fixando indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

Na origem, o autor propôs a demanda com o objetivo de obter o ressarcimento integral dos valores despendidos em procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril, bem como a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais, totalizando a quantia de R$ 63.250,00. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo o dever de restituição de parte das despesas devidamente comprovadas, porém afastando a indenização por danos morais, por entender que a situação se restringia ao mero inadimplemento contratual.

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação. O autor, ora agravante, defendeu que a negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde não apenas violou cláusulas contratuais, mas também lhe causou intenso sofrimento psicológico, sobretudo por se tratar de pessoa idosa em estado de vulnerabilidade agravada pela recente cirurgia. Por seu turno, a ré, Sul América Companhia de Seguro Saúde, alegou ausência de comprovação do efetivo desembolso dos valores, pleiteando, por conseguinte, a total improcedência da ação ou, alternativamente, a limitação do reembolso aos termos do contrato.

Na decisão monocrática proferida por este Relator, reconheceu-se a falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da operadora, motivo pelo qual foi deferido o pleito de indenização moral, sendo fixado o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, valor considerado proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto.

Todavia, o autor interpôs agravo interno, sustentando que tal quantia não é condizente com a gravidade dos prejuízos sofridos, especialmente diante da injustificada negativa de reembolso mesmo após a apresentação de farta documentação comprobatória e da interposição de reclamações administrativas. Destacou, ainda, que o procedimento cirúrgico fora de grande porte e exigia cuidados pós-operatórios específicos, o que, associado à sua condição de idoso, acentuou o abalo emocional sofrido.

Nesse sentido, requereu o conhecimento do agravo interno e a reconsideração da decisão anterior, para que o montante da indenização por dano moral, somado ao valor do reembolso limitado contratualmente, atinja a quantia de R$ 63.250,00. Subsidiariamente, pleiteou a majoração do valor para, no mínimo, R$ 20.000,00, sob os fundamentos da proporcionalidade, razoabilidade e eficácia dissuasória da condenação.

Por sua vez, em contrarrazões ao agravo interno, a Sul América Companhia de Seguro Saúde defendeu a manutenção integral da decisão agravada. Argumentou que os fatos narrados não caracterizam violação a direitos da personalidade do autor, afirmando que a negativa de cobertura se deu com respaldo contratual e que o inadimplemento, por si só, não é apto a gerar reparação por dano moral, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A operadora sustentou, ainda, que não houve prova de sofrimento psíquico relevante, enfatizando que a condenação já imposta atende aos parâmetros legais de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual a majoração pretendida pelo autor seria descabida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de
agravo interno
em apelação foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), tendo o recurso sido apresentado dentro desse marco temporal, conforme disposto no art. 1.003, §5º, 1.021 e 1.070, todos do CPC.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal, no ato da interposição do recurso (id. 30658369).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

A matéria devolvida a esta Corte cinge-se à pretensão de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante de recusa injustificada de reembolso por despesas médicas realizadas pelo autor, ora apelante, junto à operadora de plano de saúde demandada.

A sentença foi parcialmente reformada em decisão monocrática para reconhecer a existência de dano moral decorrente da negativa de cobertura, fixando-se indenização em quantia que atenda aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e à função pedagógica, dentro dos parâmetros já consolidados no ordenamento jurídico.

No recurso, o apelante defende a elevação do montante, argumentando que o valor atual não seria condizente com a gravidade da lesão extrapatrimonial experimentada, especialmente diante de sua condição de pessoa idosa e do contexto pós-operatório de procedimento invasivo e oneroso. Pleiteia, inclusive, que a soma entre a verba indenizatória e o reembolso parcial alcance o montante total efetivamente despendido (R$ 63.250,00).

Contudo, esta argumentação não merece acolhimento.

Com efeito, a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar critérios de moderação e equilíbrio, atentos às peculiaridades do caso concreto, à extensão do dano, à condição das partes e, principalmente, à vedação ao enriquecimento sem causa.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia fixada de R$ 5.000,00 atende aos referidos critérios, considerando:

1) a natureza do dano extrapatrimonial, que embora reconhecido como existente, não se revestiu de gravidade excepcional ou de repercussão permanente;

2) a circunstância de o reembolso parcial das despesas médicas já ter sido deferido, o que mitiga o impacto financeiro alegado;

3) ausência de comprovação nos autos de outras situações que poderiam agravar a situação danos narrada – agravamento do quadro de saúde do requerente, diante da demora na apreciação do pedido de reembolso, cancelamento do plano etc.

A 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, tem reiteradamente adotado este patamar indenizatório para em casos semelhantes e análogos, mesmo quando presentes agravantes como idade avançada ou urgência no procedimento. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE.
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS.
ATENDIMENTO EMERGENCIAL FORA DA REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA CONTRATUAL.
DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 assegura ao beneficiário o direito ao reembolso, nos limites contratuais, das despesas médicas realizadas em casos de urgência ou emergência, quando não for possível utilizar os serviços da rede credenciada.

4.

Em situações de urgência, a cláusula de limitação territorial do plano não prevalece sobre o direito à saúde e à vida do consumidor, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana e à boa-fé contratual.

5.

A interpretação das cláusulas contratuais deve favorecer o consumidor, à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as disposições que imponham desvantagem exagerada ou contrariem a função social do contrato (arts. 47 e 51, IV, do CDC).

6.

Restou comprovado nos autos que a beneficiária necessitou de atendimento cirúrgico imediato, em razão de quadro clínico grave durante viagem, o que inviabilizava o acesso à rede conveniada, caracterizando a excepcionalidade legal que justifica o reembolso.

7.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em casos de urgência, a operadora deve reembolsar os custos do atendimento fora da rede, nos limites contratuais, sendo ilícita a negativa de cobertura nesses moldes (STJ, EAREsp 1.459.849/ES).

8.

A recusa de reembolso em contexto de emergência médica configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, pois agrava a situação de vulnerabilidade e angústia do consumidor.

9.
O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de dano moral revela-se proporcional e adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e da reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada é obrigatório nos casos de urgência ou emergência, quando comprovada a impossibilidade de acesso à rede contratada.

2.

A cláusula contratual que limita territorialmente a cobertura do plano de saúde não se aplica em situações emergenciais devidamente comprovadas.

3.

A negativa injustificada de reembolso em contexto de urgência caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855538-33.2023.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/11/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA POR EXAME MÉDICO EMERGÊNCIA INTRAOPERATÓRIO
. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA.
REEMBOLSO DE DESPESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação e a jurisprudência reconhecem a obrigatoriedade da cobertura de procedimentos realizados em caráter emergencial, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, sendo vedada a negativa de cobertura sob alegação de ausência de autorização prévia.

O exame de ressonância magnética intraoperatória realizado durante a cirurgia de urgência para retirada de tumor cerebral mostrou-se imprescindível para o sucesso do procedimento, o que caracteriza a situação de emergência médica e impõe a cobertura contratual obrigatória.

A recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde, em situação emergencial, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado do STJ.

O reembolso integral das despesas efetuadas pela segurada se impõe diante da urgência do procedimento e da impossibilidade de utilização da rede credenciada, conforme previsto nos arts. 12, VI, e 35-C da Lei nº 9.656/98.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com o sofrimento causado pela conduta ilícita da operadora
.

A conduta da seguradora afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O plano de saúde tem o dever de cobrir exames e procedimentos realizados em situação de emergência, independentemente de autorização prévia, quando comprovada a sua imprescindibilidade médica.

A recusa injustificada de cobertura em contexto emergencial configura dano moral indenizável, especialmente quando relacionada a tratamento de doença grave.

É devida a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor em caráter de urgência, quando não possível a utilização da rede credenciada. (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856386-54.2022.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/07/2025)

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Menor portador de transtorno do espectro autista. Tratamento multidisciplinar. Rol da ANS. Cobertura obrigatória. Indenização por danos morais. Cabimento.

(...)

III. Razões de decidir

3. O rol da ANS, embora em regra taxativo, admite mitigação quando houver prescrição fundamentada do médico assistente, inexistência de substituto terapêutico e comprovação científica da eficácia do tratamento.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive psicopedagogia, quando realizadas em ambiente clínico e sob supervisão de profissional da saúde.

5. A recusa indevida de cobertura compromete o tratamento de doença grave e atinge a dignidade do beneficiário, configurando abalo moral indenizável.

6.
Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da operadora desprovido; recurso da parte autora provido em parte para
condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, desde que haja prescrição médica fundamentada. 2.
A recusa indevida de cobertura por plano de saúde enseja indenização por danos morais."
(grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0843073-55.2024.8.14.0301 – Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2025)

Por oportuno, afasto a aplicação da técnica da "conformação do dano total" sugerida pelo recorrente, uma vez que tal equacionamento implicaria atribuir ao dano moral função de complementar o ressarcimento patrimonial — o que contraria a natureza jurídica autônoma de cada espécie de reparação.

Ademais, inexiste comprovação de que a conduta da operadora tenha causado sofrimento de ordem tal que extrapolasse os efeitos ordinários de um inadimplemento contratual, especialmente porque, conforme narrado nos autos, houve documentação e vias administrativas regulares de tentativa de solução. Não se demonstrou angústia exacerbada, abalo psicológico grave ou violação à dignidade humana que justificasse o acolhimento do pedido de majoração.

Logo, ausente elemento fático-jurídico que autorize a revisão do valor fixado, deve ser mantida a decisão monocrática que o estabeleceu em R$ 5.000,00, quantia esta razoável e proporcional, em conformidade com os precedentes desta Câmara Cível.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/12/2025